Tribunal: STF
Processo: HC 227403
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, ao negar provimento ao agravo regimental lá interposto (eDOC 4, pp. 101-105), manteve o não conhecimento do ARESP n. 2087200/PB (eDOC 4, pp. 49-53).



    Insiste a impetrante, porém, na imperiosidade de aplicação, em patamar máximo, da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.303.2006 à condenação da paciente pela prática do crime de tráfico de drogas, e, por conseguinte, na fixação do regime aberto. Assere, para tanto, que, nada obstante a rejeição do recurso especial defensivo, ausente fundamentação idônea a amparar a negativa do privilégio vindicado.



    Requer, por isso, que, liminarmente, seja determinada a imediata suspensão do processo-crime.



    É o relatório. Decido.



    2. O deferimento da tutela de urgência, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica – sobretudo quando de caráter exauriente, como in casu - quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal. 



    3. Em um juízo de cognição sumária do caso, porém, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da tutela de urgência.



    Sendo assim prima facie, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final da presente reclamação, indefiro a liminar.



    4. Suficientemente instruídos, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



     



    Brasília, 02 de maio de 2023.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente